Tribunal: TJBA
Processo: 8041637-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041637-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ROGERIO DA SILVA VIEIRA IMPETRADO: Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONDOMÍNIO MISTO IMPROCEDENTE. MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA APLICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, indeferiu liminarmente a petição inicial por inadequação da via eleita. O impetrante buscava invalidar acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial. O agravante alegou incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para julgar demanda envolvendo condomínio misto, omissão na apreciação dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, e ilegitimidade do condomínio para realizar cobranças, valendo-se de processo administrativo municipal que supostamente reconheceria a inexistência do condomínio. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de retificação e ratificação da petição inicial do mandado de segurança, formulado nas razões do agravo interno, pode ser conhecido; (ii) saber se o mandado de segurança constitui via adequada para questionar decisões proferidas em sede de recurso inominado, quando existe recurso próprio (recurso extraordinário) já interposto; (iii) saber se a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar demanda envolvendo alegado condomínio misto justificaria a utilização do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O pedido de retificação e ratificação da petição inicial do mandado de segurança não pode ser conhecido, pois a decisão monocrática indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Eventual retificação ou aditamento deveria ter sido requerido antes do indeferimento liminar, não sendo possível, após a extinção do processo, buscar a modificação dos termos da demanda mediante via recursal. 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando existe via processual adequada para a correção de eventual equívoco. A existência de recurso extraordinário já interposto pelo agravante afasta por completo a excepcionalidade que justificaria o manejo do writ. 5. A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível não encontra respaldo nos elementos dos autos. A documentação demonstra que a empresa pública federal (Codevasf) retirou-se formalmente do condomínio em 2003, cessando qualquer interesse jurídico da União Federal na administração do condomínio, não subsistindo fundamento para invocar a competência da Justiça Federal. 6. As questões atinentes à legitimidade e aos Temas 882 do STJ e 492 do STF foram efetivamente apreciadas pela sentença e pelo acórdão do recurso inominado, não havendo falar em omissão. O fato de o julgador não ter acolhido a tese defendida não configura negativa de prestação jurisdicional ou omissão, mas sim resultado desfavorável decorrente do exercício regular da atividade jurisdicional. 7. A aplicabilidade ou não dos precedentes vinculantes ao caso concreto constitui questão afeta ao mérito da demanda originária. Eventual desacerto na aplicação dos precedentes às particularidades do caso concreto deveria ser atacado mediante recurso extraordinário, e não por mandado de segurança. 8. Caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte ajuíza sucessivas demandas buscando o mesmo resultado já negado por múltiplas decisões judiciais, impetrou mandado de segurança destituído de fundamento jurídico idôneo e interpôs agravo interno reiterando argumentos já expressamente rechaçados, procedendo de modo temerário e com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos incisos I, V e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil. 9. A reiteração de conduta processual inadequada mesmo após advertência contida na decisão agravada justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, que dispõe que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança. Agravante condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado. Sem condenação em honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando existe via processual adequada para a correção de eventual equívoco, notadamente quando já interposto recurso extraordinário pela parte. 2. A alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar demanda envolvendo condomínio não prospera quando se trata de loteamento residencial com áreas comuns de uso coletivo dos moradores, ainda que possua clube social de natureza associativa sem fins lucrativos, não se caracterizando condomínio misto na acepção técnico-jurídica do termo. 3. A retirada formal de empresa pública federal do condomínio, com cessação de qualquer interesse jurídico da União Federal, afasta a competência da Justiça Federal, não subsistindo fundamento para invocar incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. 4. Questões atinentes à legitimidade ad causam e à aplicabilidade de precedentes vinculantes constituem matéria de mérito da demanda originária, não configurando vício processual apto a justificar a impetração de mandado de segurança. 5. A interposição sucessiva de demandas infundadas, a impetração de mandado de segurança destituído de fundamento jurídico idôneo e a reiteração de argumentos já expressamente rechaçados caracterizam litigância de má-fé, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, V e VII, 485, IV, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, 10, 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 882 (Recurso Especial Repetitivo); STF, Tema 492 (Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8041637-37.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante Jaziel Vieira Conceição e como Agravados Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator